Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717949-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA LUZIA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0000000-00.2023.8.07.0005, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada SANTA LUZIA – INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME, que se insurge contra penhora, determinada pela decisão de id. 134508043, que recaiu sobre eventual crédito que a executada tem a receber no processo no. 0009012-69.2014.8.07.0004, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível do Gama. Alega a executada que o crédito penhorado equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais) seria irrisório em face do débito da presente execução R$14.427.439,83, mostrando-se desarrazoado e desproporcional a respectiva constrição. Respalda seu requerimento no art. 836 do CPC. O exequente por sua vez alega que o entendimento dos tribunais trazido pela executada é totalmente dissonante do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Não conheço da exceção de pré-executividade manejada. Embora a executada tenha intitulado a peça de id. 139410413 de exceção de pré-executividade, em verdade, o pedido e causa de pedir deduzidos não tiveram outra serventia senão impugnar a penhora no rosto dos autos n° 0009012-69.2014.8.07.0004, em trâmite na 1a Vara Cível do Gama, determinada por meio da decisão de id. 134508043. Ora, eventual incorreção da penhora pode ser impugnada por simples petição nos autos, à luz do art. 917, § 3o, do CPC, porém necessita dar-se no prazo de 15 (quinze) dias. O mandado de intimação da Executada foi juntado nos autos em 14/9/2022, e a impugnação deu-se quando já preclusa a oportunidade para impugnar a constrição, porquanto ofertada em 10/10/2022 (id. 139410439). Ante o exposto, tomo a exceção de pré-executividade por impugnação à penhora, ao tempo em que NÃO A CONHEÇO porque extemporânea. Mantenho hígida a penhora determinada na decisão de id. 134508043. Por fim, já transcorrido o prazo aludido no Item III da decisão de id. 134508043 , suspendo o trâmite dos presentes autos que ficarão no aguardo do desfecho da ação n° 0009012-69.2014.8.07.0004, cujo acompanhamento, por sua vez, ficará a cargo do Exequente, uma vez que a execução corre no seu interesse, não tendo o último, ademais, indicado outros bens passíveis de constrição, após a suspensão do feito por execução frustrada (id. 60571830). Publique-se. Intimem-se...” (154979000 dos autos originais). O Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer que que seja reformada a decisão interlocutória para afastar a penhora nos autos do processo de no 0009012-69.2014.8.07.0004, por não corresponder sequer a 1% (um por cento) do valor do débito; Verifico que existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante, inerente ao ato de penhora. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o processamento dos autos até o julgamento do Agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 17:31:30. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada